Tribunal: TJMT
Processo: 1009842-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009842-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Liminar, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME MALUCELLI - CPF: 091.141.719-29 (ADVOGADO), C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA. - CNPJ: 24.891.718/0005-07 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0049-81 (AGRAVANTE), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO-MT (AGRAVADO), ASSESSORA EXECUTIVA DO DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPOS DE JÚLIO-MT (AGRAVADO), TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA E POSTERGA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR – MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, em razão de o ato impugnado não ter cunho decisório.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
interposto por
C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA. e LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID. 210255659):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
Agravo de Instrumento com pedido liminar
”, interposto por C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA. e LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., contra o despacho proferido pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Vinícius Paiva Galhardo, nos autos de n.° 1001026-55.2024.8.11.0046, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Comodoro, MT, que determinou a oitiva da Autoridade Coatora antes de analisar a liminar, nos seguintes termos (ID. 149227852 – proc. n.° 1001026-55.2024.8.11.0046):

“
Vistos, etc.

1.
C.A. Rural Distribuidora de Defensivos Ltda e Lavoro Agrocomercial S.A. impetraram Mandado de Segurança em desfavor do Município de Campos de Júlio/MT, pretensa Autoridade Coatora.

2.
Para a concessão da medida liminar em Mandado de Segurança devem concorrer 02 (dois) requisitos legais, quais sejam: a) relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e b) que haja possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da parte Impetrante, ou dano de difícil reparação, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito (artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009).

No caso em questão, antes de analisar o pedido liminar, entendo que se faz indispensável a oitiva da Autoridade Coatora, oportunizando-lhe esclarecimentos acerca do disposto na petição inicial.

3.
Sendo assim, notifique-se a Autoridade Impetrada a fim de que preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (Lei no 12.016/09, art. 7o, I).

4.
Em seguida, prestadas ou não as informações, colha-se o parecer do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (Lei no 12.016/09, art. 12).

5.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

6.
Intime-se.

7.
Cumpra-se, expedindo o necessário.

8.
Às providências.

Comodoro/MT, data da assinatura eletrônica.

Vinícius Paiva Galhardo

Juiz de Direito Substituto”.

Aduz a parte agravante que “(...)ao deixar de apreciar o pedido liminar para momento posterior ao contraditório e à manifestação do parquet, o Juízo a quo está tacitamente indeferindo o pedido liminar, afinal, este o foi feito justamente para se evitar que a prestação jurisdicional seja dada somente ao final da ação”.

Sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa, bem como questiona a base de cálculo, pois “(...) o
único
critério utilizado para a base de cálculo da taxa no Município de Campos de Júlio é a
natureza da atividade econômica desenvolvida
pela empresa –
cujo “peso” varia na forma disposta no Anexo IV, da lei, o qual é multiplicado pela UFM vigente
–”.

Argumenta, nesse contexto, que “(...)não pode uma atividade econômica que sequer é considerada como de
“alto risco”
pelo próprio ente público ser por ele entendida assim o suficiente para demandar, dentre todas as atividades econômicas, o maior poder de polícia. Até porque conforme disciplina o artigo 3o, inciso II, do mesmo diploma legal, atividades deste grau de risco
prescindem de prévia vistoria para serem instaladas no município
”.

Pontua, ademais, que “(...) é imperioso que se reconheça, em sede de controle difuso de constitucionalidade, a
inconstitucionalidade do item 46.22-2, do Anexo IV, da Lei Complementar Municipal no 009/2022, bem como o caput do seu artigo 176, cumulado com o parágrafo 1o do artigo 176, bem como a forma de cálculo disposta no artigo 166, 2§, da mesma Lei Complementar Municipal no 009/2022, do Município de Campos de Júlio, por clara violação ao artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, bem como o parágrafo 2o, do mesmo artigo 145, bem como ao artigo 149, inciso II e parágrafo 2o, da Constituição Estadual do Mato Grosso, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Assim, “Com o reconhecimento da inconstitucionalidade
in concreto
, que seja dado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, de modo que se faça a concessão do pleito liminar para que seja suspensa a eficácia do item 46.22-2, do Anexo IV, da Lei Complementar Municipal no 009/2022, até o final julgamento do feito, bem como seja determinada a renovação e concessão do Alvará de Localização, Instalação e Funcionamento em favor da
Segunda Agravante
sem a cobrança da referida taxa. Além disso, requer, em relação à
Primeira Agravante
, que seja determinado às
Agravadas
que se abstenham de fazer cobrança de valor complementar de taxa, ou de diferença retroagida de anos anteriores”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer “Seja concedida a tutela provisória em seu efeito ativo inaudita altera parte, a fim de seja suspensa a eficácia do item 46.22-2, do Anexo IV, da Lei Complementar Municipal no 009/2022, até o final julgamento do feito, bem como seja determinada a renovação e concessão do Alvará de Localização, Instalação e Funcionamento em favor da
Segunda Agravante
sem a cobrança da referida taxa. Além disso, requer, em relação à
Primeira Agravante
, que seja determinado às
Agravadas
que se abstenham de fazer cobrança de valor complementar de taxa, ou de diferença retroagida de anos anteriores;”.

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, somente pode ser impugnada, por agravo de instrumento, a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões dos incisos do artigo 1.015, do CPC. Veja-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Por decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2°, do CPC, entende-se como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°”.

Ainda, nos termos do § 3°, do mesmo artigo, “todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”.

Na hipótese, do exame do processado, observa-se que o presente agravo foi interposto em face de despacho que, entendeu necessária a oitiva da Autoridade Coatora, antes de qualquer deliberação judicial.

A propósito, tal fato, aliado à celeridade inerente às ações mandamentais, permite afirmar, que não haverá prejuízo em se aguardar a manifestação da autoridade coatora.

Assim, considerando que o ato judicial hostilizado é desprovido de conteúdo decisório, dele não cabe recurso, conforme expressamente prevê o artigo 1.001, do CPC, ao dispor que “dos despachos não cabe recurso”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE PRESTOU INFORMAÇÕES AO RAI No. 1006918-54.2022.8.11.0000 - PRONUNCIAMENTO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O despacho que o agravante alega nulidade (ID 82133902) se trata de simples informação prestada junto aos autos do recurso de agravo de instrumento por ele interposto (RAI n. 1006918-54.2022.8.11.0000), despacho de mero expediente que nada decidiu nos autos, inexistindo, por consequência, qualquer ilegalidade quanto a sua intimação, mormente porque o Agravante tinha ciência de que, com o cancelamento da arrematação, deveria depositar o valor por ele levantado, juntamente com o valor da comissão do leiloeiro, sob pena de bloqueio on line, tanto é que embargou da decisão (ID80966963-origem), e, posteriormente, interpôs o agravo retro citado.

É cediço que os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3o, CPC) irrecorrível (CPC, art. 1.015, caput), como no presente caso, em que o juiz apenas busca dar impulso a processo, prestando as devidas informações
”.

(N.U 1010819-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).(Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC
.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”.

(N.U 1008582-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR E INDICAREM AS QUESTÕES DE DIREITO QUE ENTENDEM AINDA CONTROVERTIDAS E RELEVANTES PARA INFLUENCIAR A DECISÃO DE MÉRITO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I -
Dos despachos de mero expediente (artigo 203, § 3o, do CPC) não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes
.

II - A decisão que determina a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir e indicarem as questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, se dá por despacho de mero expediente, sendo, assim, irrecorrível”.

(N.U 1003008-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente
inadmissível
, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

O agravante sustenta que
“(...)o que se espera clarear com o presente recurso de agravo interno, é que quando um juiz deixa de analisar um pedido liminar fundamentado na urgência, tacitamente, ele está
decidindo
que inexiste perigo da demora ou perigo de dano, logo, ele está
decidindo
por negar a prestação jurisdicional pleiteada”
.

Afirma que
“Decisão de tamanho impacto na esfera subjetiva do direito da
Agravante
não pode ser considerada como mero despacho”.

Insiste que
“Para a
Primeira Agravante
, este é extremamente grave, visto que o pleito liminar evitaria-lhe o cometimento da situação absolutamente grave que ora se encontra que é estar com Alvará vencido no Município de Campos de Júlio. Conforme legislação amplamente debatida na exordial do mandado de segurança de origem,
nenhuma empresa pode exercer atividade comercial na municipalidade sem o respectivo alvará
. Já para a
Segunda Agravante
fundamentou a urgência de seu pedido por estar na iminência de ser cobrada suplementarmente por taxa cuja base de cálculo é inconstitucional”.

Pede, sob esses fundamentos,
“(...) seja dado provimento ao agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática agravada, conhecendo do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto4”.

Sem contrarrazões, por não ter formado a triangulação processual nos autos principais.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
interposto por
C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA. e LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se do processo que a parte agravante interpôs agravo de instrumento visando a reforma do pronunciamento judicial
a quo,
que entendeu necessária a oitiva da Autoridade Coatora, antes de qualquer deliberação judicial.

Do exame da questão posta, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, esta não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento exarado no
decisum
recorrido.

Como cediço, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário”.

Para tanto, a adequação da impugnação recursal depende da natureza do ato judicial do qual a parte discorde e, nos termos do artigo 203, do Código de Processo Civil será sentença o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a sentença, será decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza interlocutória que não se enquadra como sentença e constituirão despachos todos os demais pronunciamentos praticados no processo,
in verbis:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

No caso em exame, a análise da pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto, conforme já exposto na decisão monocrática vergastada, o magistrado singular deixou de analisar o pedido, pois, entendeu ser indispensável a oitiva da Autoridade Coatora antes de analisar a liminar. Dessa forma, o deferimento ou indeferimento da liminar, é que se submete à apreciação do segundo grau de jurisdição, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do CPC.

Dessa maneira, considerando que o ato judicial hostilizado é desprovido de conteúdo decisório, dele não cabe recurso, conforme prevê o artigo 1.001, do CPC, ao dispor que
“dos despachos não cabe recurso”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo cunho decisório, não há falar em cabimento do Agravo de Instrumento.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 1022894-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO- RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que a decisão seja agravável, mister se faz a interpretação conjunta dos artigos 203, § 2o c/c 1015,
caput,
ambos do CPC.

2. Não se admite a interposição de agravo de instrumento contra despacho se caráter decisório.

3. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1003016-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)(grifo nosso)

Dessa forma, em razão de o ato judicial recorrido não conter cunho decisório, não se tratando, portanto, de decisão interlocutória, é certo que a decisão de não conhecimento do recurso não merece reforma.

Quanto a alegação de não enfretamento de precedente deste Tribunal de Justiça, tem-se eu a parte agravante colacionou uma jurisprudência, com entendimento diverso.

Diante de tais considerações, o desprovimento do presente recurso é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024